Tribunal: CARF
Processo: 15504.728038/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728038/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.952 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
TRES BARRAS PROMOÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização de todos os débitos motivadores.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA
A Receita Federal do Brasil deve excluir de ofício quando constatada que a
empresa optante possui débito exigível, desde que efetuada por meio de
comunicação que atenda aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728038/2015-31
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728038/2015-31

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (DRF/BHE), que
promoveu a exclusão da empresa acima qualificada do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2016, em virtude da existência de créditos tributários não
suspensos.
A empresa reclamante alega, em síntese, com base no artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, que não incidiu em hipótese de exclusão do Simples
Nacional (fls. 2 e 3).
3. Esclarecidas as situações de fato, o processo foi encaminhado para
julgamento na primeira instância administrativa.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO.. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a regularização de
todos os débitos motivadores.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA
A Receita Federal do Brasil deve excluir de ofício quando constatada que a empresa optante
possui débito exigível, desde que efetuada por meio de comunicação que atenda aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (DRF/BHE), que promoveu
a exclusão da empresa acima qualificada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2016, em virtude da existência de créditos tributários não suspensos.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728038/2015-31

A empresa reclamante alega, em síntese, com base no artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, que não incidiu em hipótese de exclusão do Simples Nacional
(fls. 2 e 3).
Os débitos motivadores da exclusão permaneceram exigíveis após o prazo limite
para regularização, conforme imagem abaixo colacionada:

Em sede recursal, a Recorrente alega que o citado acórdão manteve anterior ato
administrativo pelo qual foi a Recorrente excluída do SIMPLES NACIONAL, tendo por causa
diversos débitos das competências de agosto, setembro, outubro e dezembro/2011, julho e
setembro/2013, janeiro, junho, julho, agosto, setembro e outubro e novembro 2014, março a
setembro/2015.
Nitidamente, portanto, a exclusão do Simples Nacional está sendo utilizado corno
instrumento de coação para a cobrança dos débitos em aberto.
Entretanto, a existência de débitos em aberto não se contra prevista como hipótese
de exclusão do regime diferenciado de tributação.
Para o deslinde da questão, trazemos à colação, trechos das normas pertinentes à
matéria aqui tratada:
(...) Resolução CGSN No 94, de 2011- regulamenta a Lei Complementar
123, de 2006:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a
ME ou EPP: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa; (Lei Complementar n o 123, de
2006, art. 17, inciso V)
(...)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP à RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples
Nacional, dar se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728038/2015-31

exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o,
inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado
ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
sua competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente
federado que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente
federado que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua
respectiva legislação, observado o disposto no art. 110. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de
exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV) ( Redação dada pela
Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012 )
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta)
dias contados da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a
permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples Nacional.
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 31, § 2o) ( Redação dada pela
Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012 )
(...)(original sem grifos)

Como se observa pela leitura dos dispositivos acima transcritos, constata-se que a
empresa que possui débitos, previdenciários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, cuja
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.952 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.728038/2015-31

exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher tributos na forma do Simples Nacional,
nos termos do artigo 15, inciso XV, da Resolução CGSN No 94/2011. Assim, se possui débitos,
não pode apurar os tributos pela forma simplificada e, portanto, deve ser excluído.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital